Tribunal: TJDFT
Processo: 0705761-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705761-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA AGRAVADO: WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0085954-30.2009.8.07.0001, movida em desfavor de WALTHER DOS SANTOS BORGES BARCELLOS, indeferiu a renovação de consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD e negou a realização de pesquisas via sistemas CCS, INFOSEG e SNCR, assim como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (ID 8323501- origem). Em suas razões (ID 23571780), narra o agravante se tratar de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de honorários advocatícios. Argumenta, nesses termos, se tratar de débito de natureza alimentar, razão pela qual faz jus à antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação. Aduz ter havido negativa de prestação jurisdicional, em violação ao disposto no art. 1.022 do CPC, pois não esgotadas as tentativas de satisfação do crédito. Esclarece ter oposto os necessários embargos de declaração, no intuito de sanar as omissões do julgado, tendo sido o recurso rejeitado. Sustenta que a última pesquisa via BACENJUD foi realizada há mais de 2 (dois) anos, o que justifica a reiteração da diligência. Além disso, no que tange às pesquisas via CCS, INFOSEG e SNCR, entende ser cabível o deferimento das diligências, enquanto colocados à disposição do Poder Judiciário. Assim, em homenagem ao Princípio da Cooperação, cabe ao julgador praticar os atos tendentes à solução do litígio, incluindo a utilização dos sistemas em epígrafe. Salienta ter o douto magistrado a quo determinado o arquivamento dos autos, supostamente a pedido do exequente, ora agravante. No entanto, não há pedido nesse sentido, tratando-se de decisão extra petita. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para possibilitar o prosseguimento da execução, assim como requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de promover as pesquisas nos sistemas BACENJUD, CCS, RENAJUD, INFOSEG e SNCR. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 23571780). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta aos sistemas BACENJUD e RENAJUD e negou a realização de pesquisas via sistemas CCS, INFOSEG e SNCR, assim como determinou a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano (ID 8323501- origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD e RENAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja suspenso, o magistrado de origem consignou que o decurso do prazo prescricional ocorrerá apenas em 09/02/2027. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e oportunizada a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator